Tribunal: TJDFT
Processo: 0722037-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722037-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SALOMAO RAW NETO AGRAVADO: LUIZ HENRIQUE AMANCIO DE OLIVEIRA, MS RACING FABRICACAO E MANUTENCAO DE ACESSORIOS AUTOMOTORES LTDA - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília- DF que, nos autos da Ação de Reparação de Danos (Pj-e n. 0716694-96.2021.8.07.0001), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, requerido pelo agravante. Sustenta, em síntese, que não possui emprego ou remuneração fixa, uma vez que, por estar desempregado, tem trabalhado como 'day trader', na bolsa de valores brasileira (B3); que vive sempre na incerteza de lucro, uma vez que depende das variações de mercado; é provedor do lar, possuindo despesas fixas e demais gastos essenciais, sendo ainda responsável pela subsistência de 3 (três) dependentes; que é impossível auferir (sic) a possibilidade de arcar com as custas processuais através da análise do local onde vive, da profissão ou da sua remuneração apenas; que apesar de habitar, desde a infância, no imóvel situado no Cruzeiro Novo, não é o proprietário; que a contratação de advogado deu-se na modalidade ad exitum, justamente pelo fato de não possuir condição financeira de realizar pagamento no momento da contratação e a assistência por advogado particular não é motivo, por si só, para indeferir o pedido. Requer, assim, “seja o presente Agravo de Instrumento CONHECIDO E PROVIDO, para que seja reformada a decisão proferida pelo juízo a quo (ID 94709593), sendo concedidos os benefícios da justiça gratuita ao ora Agravante.” Brevemente relatados, decido. Tendo em vista que o objeto do presente recurso está adstrito ao indeferimento da gratuidade de justiça, sem pedido liminar, aplica-se, assim, o art. 101, do CPC/2015: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Assim, por ora, nos termos do § 1o, do artigo supramencionado, está dispensado do recolhimento do preparo recursal até o julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 9 de julho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora